Tribunal: STF
Processo: HC 247440
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flavio Fonseca Augusto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 918.370/SP (doc. 6).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1400 dias-multa, no valor mínimo, como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], ambos da Lei 11.343/2006, na forma do art. 69 [concurso material], do Código Penal (doc. 4, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Depreende-se dos autos que o Paciente foi condenado, pela suposta prática do delito previsto no Art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, foram apreendidas as seguintes substâncias entorpecentes: Uma porção bruta de “crack”, com peso líquido total de 49,74g (quarenta e nove gramas e setenta e quatro centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa líquida de 3,10g (três gramas e dez centigramas), e uma porção de cocaína, com peso líquido total de 1,06g (um grama e seis centigramas).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa. Fato esse que supostamente teria acontecido no dia 29.03.2022, na Comarca de Pederneiras/SP. 



    Conforme relata na peça acusatória do Ministério Público, fls. 248- 253, nos autos da Ação Criminal sob nº 0001937-17.2013.8.26.0058, onde fundamenta o início das investigações com a suposta associação do Paciente com mais dois corréus, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Importante ressaltar que as investigações prévias realizadas pela polícia da cidade de Perderneiras – Sp, da qual resultou na expedição através de ordem judicial do mandado de busca e apreensão, processo n. 1500309-46.2022.8.26.0431, tinham como objeto a investigação e cumprimento da ordem contra a pessoa de RONE HENRIQUE PEREIRA, inclusive, teriam monitorado a residência do investigado, entretanto, o Paciente nem ao menos era citado nas investigações ou aparece nas imagens da filmagem.



    Após decretação da prisão preventiva em 30/03/2022, foi concedida a liberdade provisória ao Paciente no dia 27/06/2022, entretanto, sobreveio sentença condenatória e o Paciente foi condenado a 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1400 dias-multa, na unidade mínima permitida. Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, postulando, em suma, sua absolvição por ausência de prova, ausência da figura do art. 35 da Lei 11.343/06 e, de forma subsidiária, a aplicação do redutor do parágrafo quarto do art. 33 da referida Lei de Drogas. A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, eis a ementa do julgado guerreado: [...].



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, HC n. 918.370/SP de relatoria do Ministro Sebastião Reis, entretanto, o writ não foi conhecido, e posteriormente, o agravo regimental não foi provido com os seguintes fundamentos: [...]. Impreterível recordar que, tanto a jurisprudência quanto a doutrina, entendem cabível o manejo de HC para a impugnação da pena.



    Desse modo, diante da ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, impetra-se o presente remédio heroico perante este Colendo Superior Tribunal de Justiça, fundamentado no inciso I do art. 648 do CPP a fim de sanar o manifesto e insuportável constrangimento ilegal que vem padecendo o paciente, haja vista não subsistirem aparato probatório que autorize sua prisão. (doc. 1, pp. 3-5).  



    Ao final, requer:  



    1. LIMINARMENTE, CONCEDA-SE a ordem de habeas corpus para reconhecer a atipicidade da conduta pelos fundamentos supracitados, com a devida absolvição do paciente com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do CPP;



    2. NO MÉRITO, após oitiva do Parquet, a ratificação da eventual liminar, se concedida, de forma subsidiária, para reconhecer a inexistência do crime de associação para o tráfico e consequentemente CONCEDER A DESCLASSIFICAÇÃO do crime tipificado no Art. 33 para o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando o início de cumprimento da pena no regime aberto, em respeito à Súmula Vinculante n. 59 do STF.. (doc. 1, p. 15).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA OS MESMOS FINS. ACÓRDÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROVAS. SUPOSTAS NULIDADES. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INDEVIDO NA ESTREITA VIA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo regimental improvido. (doc. 31, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 15 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator